Tribunal: STF
Processo: ARE 1527121
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) - ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 5º, III E SEGUINTES, DA LEI N.º 11.340/2006) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) - PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSE JAEZ, SOBRETUDO QUANDO SE HARMONIZA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – CONGRUÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE DECLARAÇÃO D E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, INCISO IV, DO CPP - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI N.º 11.719/08 - DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE - REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO REPETITIVO – TEMA N.º 983 - O PEDIDO EXPRESSO É SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Arcabouço probatório robusto e suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito ora questionado (ameaça no âmbito doméstico), em especial por guardar harmonia com os elementos indiciários produzidos na fase investigativa da persecução penal; 



    2. “(...) Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como arquivos de mídia e testemunha (...) ”. Precedente do STJ; 



    3. Pleito de Declaração de Inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do Diploma Processual Penal que não pode ser acolhido, pois o dever de reparar danos, seja material, moral, estético, decorre de preceitos p. 4 Constitucionais, notadamente do postulado da dignidade humana (art. 1º, III, da CF/88), do art. 5º, X, da CF/88, que protege os direitos da personalidade, além do art. 226, § 8º, da CF/88, que cria para o Estado o dever de garantir assistência à família e coibir a violência doméstica;



     4. Na linha da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1675874/MS (RECURSO ESPECIAL 2017/0140304-3 - Tema Repetitivo nº 983), a fixação, no decreto condenatório, de indenização, em favor da vítima de violência doméstica e familiar, a título de danos morais, desde que haja pedido expresso formulado na denúncia, ou pela ofendida, prescinde da indicação de um valor exato ou líquido, devendo o Magistrado, atento à gravidade da conduta praticada pelo réu, fixar um valor mínimo, de acordo com seu prudente arbítrio, independentemente de instrução probatória específica;



     5. Recurso conhecido e desprovido. - (e-doc. 13, p. 3/4)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (e-doc. 15).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a controvérsia depende da prévia análise da legislação infraconstitucional, sendo reflexa eventual ofensa à CRFB (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, pontuo que a essência da controvérsia aqui apresentada — condenação ao valor mínimo por danos morais no contexto de violência doméstica contra a mulher — já foi objeto de julgamento pelo colegiado da Segunda Turma desta Suprema Corte no ARE nº 1.369.282, em que assim definiu:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO. DANO IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFENSIVO. 1. Nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração – como decidido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça –, porque a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente – pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio –, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial (...). 



    (ARE nº 1.369.282 AgR/SE, Red. p/Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/09/2023, p. 01/12/2023; grifos acrescidos). 



    6. Ademais, cabe apontar que a indenização por dano moral foi deduzida desde a denúncia (e-doc. 3, p. 5), portanto, sendo em tese submetida, e desde logo, ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios de impugnação previstos na legislação processual.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator